Tribunal: TJBA
Processo: 8012330-14.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012330-14.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CONFIANCA-SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA EIRELI

Advogado(s)
:
AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO.
PRELIMINAR DE
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO REJEITADA.
MÉRITO.
EMPRESA SAGRADA VENCEDORA QUE NÃO CUMPRIU COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. PLANILHAS COM VÁRIOS ERROS GROSSEIROS. ADICIONAL NOTURNO. VALOR DIVERGENTE DO QUANTO EXIGIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA. VALOR PARA FARDAMENTO. IRRISÓRIO. OMISSÃO DO VALOR DO INTERVALO INTRA JORNADA. PASSAGEM. VALOR DEFASADO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E TRABALHADO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DE LUCRO. QUANTIAS IRRISÓRIAS. AUSÊNCIA DE COTAÇÃO DO VALOR DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS. VALOR DO UNIFORME. IRRISÓRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IGUALDADE VIOLADOS. EMPRESA CONCORRENTE DESCLASSIFICADA PELO MESMO ERRO/EQUÍVOCO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
E
m sua peça de intervenção
(
ID 4292614, p. 20
)
o Estado da Bahia suscitou a preliminar de inexistência de direito líquido e certo, o que não prospera
,
ei
s que
percebe-se, com iniludível certeza, a partir da narrativa esposada na exordial mandamental e dos documentos que a escoltaram, existirem elementos que subsidiam a pretensão mandamental, não havendo que se falar em ausência de direito líquido e certo inerente à Impetrante. Rejeito-a.

2.
Já no mérito, a
Im
petrante requer que o Impetrado desclassifique a

licitante Prime Serviços e Empreendimentos EIRELI - EPP, declarada, ilegalmente, vencedora do certame, por descumprimento ao Edital de Licitação, e convoque a Impetrante para as fases seguintes do certame, com a apresentação dos documentos de habilitação e correlatos.

3
. A Administração Pública está vinculada ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório devendo cumprir todas as regras previamente fixadas para o processo licitatório no Edital.

4
. A Impetrante se habilitou e participou da licitação, tipo menor preço, através do Pregão Eletrônico nº 110/2019, oriundo da
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
, visando à contratação de empresa especializada para contratação dos serviços de suporte administrativo e operacional a prédios públicos.

5.
O cerne da questão encontra-se na possibilidade da primeira colocada, Prime Serviços e Empreendimentos EIRELI – EPP, ter descumprido
diversos itens exigidos pelo Edital de Licitação, bem como ter apresentado preço manifestamente inexequível, tendo em vista que a planilha apresentada encontra-se em desconformidade em diversos itens.

6
. Um ponto crucial da planilha apresentada pela empresa/PRIME, declarada vencedora, foi em relação ao adicional noturno, eis que não cotou nos termos da Convenção Coletiva de Trabalho, ou seja, 22,5% (vinte e dois por cento e meio) do valor referente à hora noturna, nos termos da Cláusula Sétima da mencionada convenção.

7.
Percebe-se, de logo, uma contradição na defesa apresentada pelo Estado da Bahia e a resposta no recurso administrativo, eis que o Impetrado informa que “a empresa PRIME SERVIÇO E EMPR EENDIMENTOS EIRELI - EPP se
equivocou
nos cálculos apresentados para o adicional noturno,
ao inserir
valor inferior ao estabelecido na Cláusula Sétima
da
convenção coletiva de trabalho da categoria.”

8.
Quando a empresa licitante apresenta cálculo do valor do adicional noturno inferior aquele da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria fere, de pronto, a igualdade de condições dos concorrentes na licitação/Pregão, ora combatido, além acarretar danos à Administração Pública em possíveis reclamações trabalhistas contra a licitante declarada vencedora/PRIME.

9
. Registre-se que não foi só a quantia do adicional noturno que foi planilhado com valor irrisório, eis que a PRIME apresentou valor de transporte de R$3,70 no lugar de R$4,00, cotação de valores irrisórios para os itens “aviso prévio indenizado” e “aviso prévio trabalhado”, bem como para a
taxa de administração e de lucro, além de não ter apresentado valor referente à realização de exames admissionais e demissionais dos empregados e, por fim, apresentou valor de
R$6,00 (seis reais) para os custos com uniformes.

10.
Constata-se que caso a licitante/PRIME apresentasse sua proposta com os valores adequados esta não sairia vendedora do processo licitatório. Ademais, verifica-se que a comissão do processo licitatório desclassificou a empresa ARGO BAHIA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, por ter apresentado proposta em desacordo com “a legislação Trabalhista e a convenção coletiva”, conforme se observa no ID 3746069, p. 15, fls. 03.

11
.
A tese defensiva do Estado da Bahia de que ao analisar as planilhas apresentadas entendeu que o cálculo do adicional noturno está correto, nos termos do art. 73 da CLT, não prospera, eis que o Edital prevê que só será aplicada a CLT, caso não exista Convenção Coletiva de Trabalho vigente, nos termos do item 2.1 (ID 3746214, p. 10, fls. 4).

12.

Portanto, encontra-se latente a ilegalidade do ato administrativo que declarou como vencedora a empresa PRIME, consubstanciando no direito líquido e certo da Impetrante.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012330-14.2019.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
CONFIANÇA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM MÃO DE OBRA EIRELI
e como Impetrado
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
e interveniente o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em
REJEITAR
a preliminar suscitada pelo Estado da Bahia e
CONCEDER A SEGURANÇA

vindicada para determinar à autoridade coatora, no prazo de 15 (quinze) dias,
anular a declaração de vencedora da Prime Serviços e Empreendimentos EIRELI - EPP no Pregão Eletrônico nº. 110/2019 da Secretaria da Saúde – SESAB, por conseguinte, que seja analisado os documentos de habilitação e proposta de preço da próxima empresa, conforme as regras constantes em edital e na legislação pertinente, sob pena de multa diária, por descumprimento, que ora fixo em R$500,00 (quinhentos reais),
de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário

Passos da Silva Calixto.

Salvador, .

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07